Tribunal: STF
Processo: RE 79757
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
AUTOS RESTAURADOS. INTELIGENCIA DO ART. N. 547 DO C.P.P., JULGADA A
RESTAURAÇÃO, OS AUTOS RESPECTIVOS VALERAO PELOS ORIGINAIS. NÃO HÁ,
POR CONSEGUINTE, COMO EXIGIR, PARA VALIDADE DA SENTENÇA, EM AUTOS
RESTAURADOS NA FORMA DA LEI, QUE DELES CONSTE O QUE MATERIALMENTE
NÃO FOI POSSIVEL INSERIR, PORQUE NÃO FOI ENCONTRADO. OMISSAO DA
DENUNCIA NOS AUTOS RESTAURADOS; BASTA QUE SE A RECONSTITUA, DIRETA
OU INDIRETAMENTE, PARA QUE INEXISTA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.